Tribunal: TJPA
Processo: 0819175-93.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819175-93.2022.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0819175-93.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte,
mostra-se indispensável – salvo quando constatado que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, o que não é o caso dos autos – a apresentação da Cédula de Crédito Bancário original, em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito, sendo sujeita à circulação, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0819175-93.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
, ajuizada em desfavor de Maria Jose Silva dos Santos
– julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega, em apertada síntese, que não há obrigação de acostar aos autos a via original da cédula de crédito bancário, salientando que os documentos juntados pela parte e declarados autênticos pelo próprio advogado possuem presunção
juris tantum.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de dar provimento ao recurso, anulando a r. sentença prolatada.

Diante da ausência de triangulação processual, não houve intimação para apresentação das contrarrazões recursais.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Em ponto de partida, preenchidos os requisitos,
conheço do recurso, adiantando que o apelo não comporta provimento.

Justifico.

N
os termos da jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte,
mostra-se indispensável

–
salvo quando constatado que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, o que
não é o caso dos autos
–

a apresentação da Cédula de Crédito Bancário original, em razão do princípio da cartularidade

do referido título de crédito, sendo sujeita à circulação
,

nos termos do art. 29, § 1º da Lei n. 10.931/2004,
in verbis:

“
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: (...) § 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”
(destaquei).

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A
juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018 - grifei).

--------------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO -

PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA
SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO -
TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO

INICIAL
, NOS TERMOS DO ART.

267,

INC.

I, DO CPC,
POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. (...)

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo
Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão

do

bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts.

282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido”.
(STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016 - destaquei).

Na mesma direção, vem entendendo esta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. In casu, colhe-se que o
contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (ids 14710686 e 14710687), sendo que tal documento foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica.

2. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste e. Tribunal de Justiça, é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário
”
(7449365, 7449365, Rel
. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes
, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado,
Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-12-06 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EMENDA À INICIAL- APRESENTAÇÃO - ESTATUTO ORIGINAL E TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
- ART. 485, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.”
(TJ-PA - AC: 00002376620078140009 BELÉM, Relator:
Maria do Ceo Maciel Coutinho,
Data de Julgamento: 17/02/2020,
1ª Turma de Direito Privado,
Data de Publicação: 02/03/2020 – grifei).

Destarte, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
, que - após a parte autora se manter inerte quanto a sua determinação para que fosse acostada a via original do referido documento – extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV

(“
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”), do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a sentença agravada, nos termos da fundamentação exposta.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/05/2023